Tribunal: TJSP
Processo: 2095794-53.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Posse
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMAÇÃO No 2095794-53.2019.8.26.0000 VOTO No 41643
Registro: 2020.0000565366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2095794-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
reclamante ANGELO DONDICE NETO, é reclamado MM JUIZ DE
DIREITO DA 2. VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE
CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a
reclamação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2095794-53.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba
2
VOTO No: 41643
RECLAMAÇÃO No 2095794-53.2019.8.26.0000
COMARCA: CARAGUATATUBA
RECLTE.: ANGELO DONDICE NETO
RECLDO.: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CIVIL DO FORO DA
COMARCA DE CARAGUATATUBA
Ementa: Reclamação. Inocorrência do propósito de
desrespeitar a autoridade do Tribunal. Análise de matéria
de natureza jurisdicional feita pelo magistrado, dentro
dos limites de seu livre convencimento, e que é objeto de
regular recurso de agravo de instrumento. Reclamação
improcedente.
Trata-se de reclamação formulada contra
decisão proferida em sede de ação possessória, e que deixou
de expedir mandado de reintegração de posse em favor de
réus, em sede de ação de manutenção de posse, alegando o
reclamante a ocorrência de violação à autoridade de
julgamento realizado, nos autos do agravo de instrumento
número 2116832-32.2016.8.26.0000, realizado por esta 20a
Câmara de Direito Privado.
É o relatório.
O reclamante assevera que a decisão violada
é cristalina quanto à determinação ao MM Juízo, em adotar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2095794-53.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba
3
as medidas cabíveis para que fosse promovida a
reintegração do reclamante na posse do imóvel, não se
justificando a recusa do magistrado em dar cumprimento a
tal determinação (fls. 06).
Assevera o reclamante que a sentença que
julgou a ação possessória menciona expressamente que a
posse da área era exercida pelo reclamante, bem como que
as reclamadas não demonstraram exercer posse sobre a área
descrita na inicial (fls. 07). O Acordão que confirmou a
sentença também deixou assentado que o reclamante exercia
posse sobre a área litigiosa há muitos anos (fls. 07). Com
base nestas provas e conclusões é que foi determinada a
execução do julgado para que a posse da área fosse
restituída ao reclamante (fls. 07). Por fim é de se destacar
que este Tribunal já analisou toda a questão e concluiu que o
reclamante, em virtude de liminar anterior, foi afastado da
posse que agora deve lhe ser restituída (fls. 07).
O reclamante pede a concessão de efeito
ativo para que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada
até julgamento final do feito, para que o reclamante possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2095794-53.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba
4
manter, ao menos, a posse das áreas vagas que já haviam
sido reintegradas.
Pois bem.
Preliminarmente, deve-se consignar que a
decisão impugnada em, qualquer momento, determina o
levantamento de ordem de reintegração de posse de áreas
vagas que haviam sido reintegradas pelo reclamante,
consoante salientado às fls. 08.
O magistrado a respeito da controvérsia
prestou as seguintes informações:
“Trata-se de Ação de Manutenção de Posse
cumulada com medida liminar proposta por Maria Maguida
de Araújo e Monica Regina Laçava, sucessoras de José
Maria Soares Laçava e Sebastião Soares Laçava contra
Ângelo Dondice Neto.
Consta dos autos que o imóvel objeto da
manutenção é aquele descrito como sendo uma gleba de
terras, situada no Bairro Porto Novo, com área total de
23.580,00 metros quadrados.
A liminar foi indeferida (fls. 44/45), mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2095794-53.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba
5
concedida em grau de recurso pelo Acordão de fls. 132/133,
para a manutenção da parte autora na posse do imóvel Auto
às fls. 148.
Sobreveio a sentença de improcedência (fls.
673/680) que foi confirmada pelo Acordão de fls. 725/728,
transitado em julgado.
Em razão da improcedência, o réu Ângelo
Dondice Neto requereu sua reintegração no imóvel (fls.
865/866). O pedido foi indeferido (fls. 867). O réu então
interpôs Agravo de Instrumento, cuja decisão determinou:
“o levantamento da ordem de manutenção de posse já
revogada por sentença transitada em julgado, com a
consequentemente reintegração do agravante na posse do
imóvel.” (fls. 906).
Pois bem.
É importante destacar que a ordem liminar
foi concedida pelo Egrégio Tribunal de Justiça unicamente
para manter a parte autora na posse do imóvel descrito na
inicial. Assim, a ulterior improcedência implicou a
revogação da medida de urgência e o retorno das partes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2095794-53.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba
6
status quo ante.
Dessume-se que a parte autora estava na
posse do imóvel, consubstanciando o próprio fundamento da
ordem de manutenção, nele permanecendo após a revogação
da liminar quando do julgamento do mérito.
É importante destacar que o decreto de
improcedência derivou da descrição insuficiente apresentada
pelos autores, sem conclusão especifica acerca do melhor
possuidor.
Essa conclusão é plenamente passível de
afirmação porque o próprio Acórdão proferido em sede de
Agravo de Instrumento determinou tão somente o
levantamento da ordem de manutenção de posse. Evidente,
portanto, a cautela de não extrapolar os limites impostos no
pedido inicial e, assim, não reintegrar aquele (réu) que não
estava na posse do imóvel ao tempo da propositura da ação.
Permitir tal desfecho (a reintegração da parte)
ré significaria não só inovar no mundo fático como também
daria à coisa julgada material substrato que originalmente
não lhe é afeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2095794-53.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba
7
Dai porque, a determinação tão somente do
levantamento
da
manutenção
de
posse
concedida
liminarmente à parte autora, com a lavratura do respectivo
auto como resultado da improcedência da demanda.” (fls.
86-88).
Lendo-se
os
fundamentos
da
decisão
impugnada, bem como o teor das informações prestadas, vê-
se que o magistrado, dentro de seu livre convencimento,
entendeu que a expedição de mandado de reintegração de
posse, na realidade, colidiria com a coisa julgada material,
determinada pela sentença de improcedência da ação de
manutenção de posse. Salientou o nobre Dr. Juiz de Direito
que “permitir tal desfecho (a reintegração da parte ré)
significaria não só inovar no mundo fático, como também
daria à coisa julgada material substrato que originalmente
não lhe é afeito”. Asseverou que o decreto de improcedência
derivou da descrição insuficiente apresentada pelos autores.
Salientou o magistrado, que a ordem liminar foi concedida
pelo Tribunal, unicamente, para manter a parte autora na
posse do imóvel descrito na inicial.
Verifica-se que inocorreu o propósito de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2095794-53.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba
8
cumprir o julgamento realizado nos autos do agravo de
instrumento 2116832-32.2016.8.26.0000, mas sim o de
ressaltar a inviabilidade de sua execução, dada a natureza
jurídica da ordem liminar inicialmente concedida, que foi,
tão somente, de manutenção de posse, ou seja, a ordem foi
emitida, com base na admissão judicial que a posse era dos
autores, e que os mesmo deveriam ser mantidos no exercício
dela. Ocorrendo a improcedência da ação a hipótese era
apenas caso de levantamento da ordem de manutenção de
posse, inicialmente concedida. O julgador invocou a coisa
julgada material, em razão da sentença que julgou
improcedente a manutenção de posse, sem conclusão
especifica acerca do melhor possuidor, ou seja, sem
determinação expressa de concessão ou reintegração da
posse, em favor dos réus. Ademais, o magistrado referiu-se
à falta de precisão no tocante à descrição da área.
Trata-se de análise de matéria de natureza
jurisdicional que já é objeto de apresentação no âmbito do
Agravo
de
Instrumento
número
2105147-20.2019,
formulado pelo reclamante, contra a mesma decisão judicial,
não sendo, pois, caso de acolhimento da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2095794-53.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba
9
reclamação, pois, não caracterizado desrespeito à autoridade
do Tribunal.
Frise-se que o “STJ teve oportunidade de
afirmar que não se conhece de reclamação quando a
decisão, que se diz haver descumprido acórdão próprio do
tribunal se acha submetida a recurso regularmente interposto
(STJ, 2a Seção, Rcl 175-1, Min Dias Trindade, j 30.6.93)
Vide Artur César de Souza, Código de Processo Civil,
Anotado, Comentado e Interpretado, página 1498).
Ante ao exposto julga-se improcedente a
reclamação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator